Tribunal: STF
Processo: ARE 1356523
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 219):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO "PARQUET". INOCORRÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATINGIDO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. 1. Oportunizada a manifestação do Ministério Público antes da prolação do decisum, inexiste ofensa ao contraditório. 2. Não satisfeito o requisito temporal para progressão, deve ser restabelecido o regime semiaberto.”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fl. 270).



    No apelo extremo (e-STJ, fls. 332/346), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente, sem indicar qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, defende a existência da repercussão geral do tema debatido e o cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Sustenta, em síntese, que (a), Ao não aplicar a redução de pena para o recorrente, onde o mesmo cumpriu todos os requisitos o qual impõe o diploma legal, os Doutos Desembargadores infelizmente equivocaram-se não aplicando a redução para o apelante, sem ter havido recurso da acusação, com abordagem da matéria, o E. Tribunal a quo ignorou o disposto no referido art. 617 do Código de Processo Penal, dando ensejo a este recurso especial; e (b) Condenar – se alguém com base exclusiva em elementos do inquérito policial e, em fase instrutória, relegar os interesses da sociedade, implica reconhecer que o Ministério Público e o Poder Judiciário são inutilidades, destinados tão somente a burocratizar a distribuição da Justiça. Isso, seguramente, a Sociedade ( Estado ) não cobra, quer sim, que haja punição, mas também deseja que a mesma reflita a intensidade real do delito, fazendo distinção entre o crime consumado e o tentado e, ao final, possa recuperar o indivíduo e readaptá-lo em seu meio, fazendo-o útil à sua comunidade e contribuindo para a realização democrática de nosso país. A Sociedade é mais magnânima e menos rigorosa que esta sentença.



    Ao final, requer seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO conhecido e provido, dessa forma, pela ausência de provas específicas quanto à materialidade do delito e pelo princípio da presunção de inocência, entendo que a decisão mais acertada no caso em voga é a confirmação do Juiz da Vara de Execuções Penais, com a progressão do regime para o aberto.



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo fundamentando que as razões recursais não apontam qualquer dispositivo constitucional como supostamente vulnerado, mostrando-se inviável o recurso extraordinário conforme se pode inferir do enunciado da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (e-STJ, fl. 368).



    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar especificamente a decisão agravada, limita-se a reproduzir as razões anteriormente expendidas no Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 395/399).



    O recurso foi a mim distribuído em 16/11/2021 por prevenção, em virtude do HC 171.379/MG, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDoc. 132).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo, em total desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou especificamente o único fundamento da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, deixando, pois, o agravante de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente